Tribunal: TJSP
Processo: 1015003-66.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade dos débitos referentes ao serviço "Vivo Home Assist" e descartou os pedidos de repetição de indébito em dobro e de indenização por danos morais. Apelos da autora e da ré. Autora que não demonstrou que tenha pago à

Ementa:
Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade dos débitos referentes ao serviço "Vivo Home Assist" e descartou os pedidos de repetição de indébito em dobro e de indenização por danos morais. Apelos da autora e da ré. Autora que não demonstrou que tenha pago à ré valor diverso do contratado. Ausência de cobrança indevida. Mera discriminação das cobranças que não altera o valor do plano contratado. Precedentes. Improcedência da demanda. Encargos de sucumbência que devem ser suportados exclusivamente pela autora. Sentença reformada. Apelo da autora desprovido e apelo da ré provido.